Tribunal: TJDFT
Processo: 0733720-05.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
EMENTA: Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Responsabilidade civil médico-hospitalar. Alegada falha na prestação de serviço. Cateter duplo j. Ausência de comprovação de defeito do serviço e nexo causal. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais em face de hospital, em demanda fundada em suposta falha na prestação de serviços médico-hospitalares, consistente na alegada não retirada de cateter duplo J após procedimento cirúrgico, o que teria ensejado nova intervenção. A sentença reconheceu a inexistência de defeito do serviço, acolhendo a tese de que houve nova colocação do dispositivo com orientação de retorno, imputando ao paciente a não retirada.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve nulidade da sentença por cerceamento de defesa diante da ausência de prazo para alegações finais; (ii) saber se restou configurada falha na prestação do serviço médico-hospitalar, especialmente quanto à retirada ou não do cateter duplo J e (iii) saber se houve violação ao dever de informação apta a ensejar responsabilidade civil e dano moral indenizável.
III. Razões de decidir
3. A ausência de abertura de prazo para alegações finais não gera nulidade sem demonstração de prejuízo concreto, sendo aplicável o princípio pas de nullité sans grief, inexistente no caso.
4. A relação jurídica é de consumo e admite responsabilidade objetiva, bem como inversão do ônus da prova, mas tais elementos não dispensam a comprovação mínima do defeito do serviço, do dano e do nexo causal.
5. A prova produzida, especialmente documental e oral, revela plausibilidade da versão defensiva de que houve necessidade clínica de nova colocação do cateter, com orientação de retorno ao paciente.
6. O depoimento do médico, ainda que como informante, pode ser valorado pelo julgador quando coerente com os demais elementos probatórios.
7. A desistência da prova pericial pela parte autora fragiliza a demonstração de falha técnica em matéria que demanda conhecimento especializado.
8. A inversão do ônus da prova não implica presunção automática de veracidade das alegações do consumidor, nem impede a conclusão pela inexistência de defeito do serviço.
9. Não há prova suficiente de que a permanência do cateter decorreu de erro médico, tampouco de que eventual falha informacional tenha sido determinante para o dano alegado.
10. O dano moral, em responsabilidade médico-hospitalar, exige comprovação de conduta defeituosa e nexo causal, não sendo presumido.
IV. Dispositivo e tese
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de alegações finais não acarreta nulidade sem demonstração de prejuízo concreto. 2. A inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima do defeito do serviço e do nexo causal. 3. A responsabilidade civil médico-hospitalar exige prova de conduta defeituosa, não se presumindo o dano moral.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 364; CPC, art. 85, §§ 8o e 11. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2048211, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, j. 02/10/2025; TJDFT, Acórdão 2054810, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, j. 22/10/2025.